Tribunal: TJDFT
Processo: 0729155-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729155-61.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELLE DE LOURDES BATISTA DO CARMO CRUZ, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., DANIELLE DE LOURDES BATISTA DO CARMO CRUZ D E S P A C H O Do exame atento dos autos, observa-se que o recurso de apelação de ID 78855189 versa exclusivamente sobre a fixação de honorários de sucumbência em favor do patrono da autora. Conquanto a parte e seu patrono tenham legitimidade concorrente para a interposição de apelo voltado exclusivamente acerca da questão dos honorários, o art. 99, § 5o, do CPC, dispõe que em se tratando de recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. No caso, a gratuidade requerida em nome da autora foi deferida (ID. 78854400). Contudo, e tendo em vista que se trata de recurso voltado à fixação de honorários, cabe ao advogado a comprovação da hipossuficiência, razão pela qual, com apoio no art. 99, §§ 4o e 5o, do CPC, fixo prazo de 05 (cinco) dias para que instrua os autos com documentação a respeito de sua condição financeira (cópia das três últimas declarações de imposto de renda, três últimas faturas de cartão de crédito, três últimos extratos de todas as contas bancárias e outros elementos que julgar pertinentes), de maneira a demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da CF. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator